Tribunal: TJSP
Processo: 1031457-24.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO DO AUTOR AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ARGUMENTA QUE O JUÍZO EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR POR CARTA REGISTRADA.

A EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO É

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

RECURSO DO AUTOR AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ARGUMENTA QUE O JUÍZO EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR POR CARTA REGISTRADA.

A EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO É EM RELAÇÃO À PARTE E NÃO AO SEU ADVOGADO, PELO QUE DISPÕE O § 1o, DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O ADVOGADO DO AUTOR FOI REGULARMENTE INTIMADO, CONTUDO, PERMANECEU SILENTE, ENSEJANDO, A INTIMAÇÃO PESSOAL DO SEU CLIENTE, PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO.

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ACERTADA.

RECURSO DESPROVIDO.